Tribunal: TJDFT
Processo: 0715524-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por SONIA DO SOCORRO ROCHA DA COSTA em face ao acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento. (ID 13915034). Os recorrentes foram intimados para que se manifestassem acerca da tempestividade do recurso (ID 14434762). Manifestação do embargado (ID 14854776). O embargante quedou-se inerte (ID 14997798). É o breve relatório. Decido. Aduz o art. 1.023 do Código de Processo Civil: “Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.” No caso dos autos, verifica-se que o acórdão foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico no dia 09 de dezembro de 2019, (segunda-feira). O acórdão foi publicado no primeiro dia útil seguinte à disponibilização, em 10 de dezembro de 2019. Contando-se 5 (cinco) dias após a publicação, o prazo final do recurso ocorreu no dia 17 de dezembro de 2019. O presente recurso foi oposto somente no dia 31 de janeiro de 2020, o que enseja o seu não conhecimento, em face à intempestividade. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 17 de março de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator